Tribunal: TJES
Processo: 5002080-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Multa por ED Protelatórios
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002080-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: IMPERIO CAFE S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRETENSAMENTE PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa de 0,5% sobre o valor da causa, ao fundamento de caráter protelatório.
2. Na origem, embargos de declaração opostos em face de despacho que determinara a intimação das partes para manifestação sobre provas a serem produzidas. Sustentou o embargante que não houve determinação de reabertura de prazo para produção de provas, mas apenas prosseguimento do feito com resposta a quesitos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de multa por embargos de declaração tidos como protelatórios, quando não evidenciado intento de retardar o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a oposição dos primeiros embargos de declaração, por si só, não configura conduta protelatória.
5. No caso concreto, o recurso aclaratório foi manejado para esclarecer possível descumprimento do acórdão anterior, sem abuso do direito de recorrer.
6. Ausente demonstração de intuito procrastinatório, revela-se indevida a multa processual aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:

“1. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente é cabível quando manifestamente evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração. 2. A oposição de primeiros embargos com finalidade de esclarecimento do julgado não justifica, por si, a aplicação da penalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, § 2º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.183.595/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.09.2025, DJEN 04.09.2025; STJ, EDcl na Rcl nº 47.939/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, REsp nº 1.878.507/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002080-76.2025.8.08.0000

AGVTE:
BANCO SAFRA S A

AGVDO:
IMPERIO CAFE S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S A
, eis que irresignado com a r. decisão onde rejeitados os embargos de declaração e imposta multa de 0,5% do valor da causa por caráter protelatório.

Aduz o recorrente, em síntese, que a multa processual é descabida.

Pois bem. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito onde opostos embargos de declaração em face de despacho que determinara a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que desejam produzir.

Sustentou o aqui agravante, nos embargos, que o acórdão do agravo de instrumento nº 5001189-94.2021.8.08.0000 não havia determinado a reabertura de prazo para a produção de provas, mas tão somente o prosseguimento do feito para que os últimos quesitos sejam respondidos pelo perito.

Ao rejeitar mencionados aclaratórios, o d. Juízo primevo não tangenciou a matéria do recurso e aplicou ao embargante (aqui agravante) multa processual por entender protelatórios os embargos.

Nesta senda, observa-se que houve a oposição de
apenas um
recurso de embargos de declaração na origem, não se mostrando patente, ao meu sentir, o intuito protelatório do embargante.

Na esteira da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a imperícia ou equívoco por mera oposição dos primeiros embargos declaratórios, em regra, não podem servir de lastro à automática aplicação da multa
” (AgInt no REsp n. 2.183.595/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. DANOS MORAIS EXCLUÍDOS NA DECISÃO RECLAMADA. REINCLUSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PENDENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 344/STF. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NÃO VERIFICADOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/201.
PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Na hipótese, a preliminar de coisa julgada, quanto ao cabimento da reclamação, foi afastada, tendo em vista o objeto da reclamação, envolvendo a inclusão do valor de danos morais na condenação, e a fase de liquidação de sentença, ainda em trâmite, ao tempo do ajuizamento da reclamação.

3. Afasta-se a multa do art. 1026 do CPC quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl na Rcl n. 47.939/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE PEQUENA EXPRESSÃO ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 523, § 1º, DO CPC. ADOÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. O Tribunal estadual debruçou-se sobre o arbitramento de honorários sucumbenciais, decidindo pela manutenção da sentença neste ponto, com fundamentação na necessária observância do art. 523, § 1º, do CPC, não havendo, portanto, omissão sobre o tema.

2. A imposição de multa no julgamento dos primeiros embargos de declaração está reservada a situações excepcionais em que manifestamente evidenciado seu caráter protelatório, o que não se verifica na hipótese.

3. Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa, os honorários sucumbenciais, quando devidos, deverão observar o patamar fixo de 10% sobre o valor da dívida, sem possibilidade de modificação pelo magistrado para mais ou para menos.

4. Incide, no caso, regra específica para a solução da hipótese (523, § 1º, do CPC) que não merece ser esquecida.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.878.507/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025)

Portanto, reputo indevida a aplicação de multa processual, razão pela qual merece provimento o agravo em tela.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, com efeito, afastar a aplicação de multa ao embargante/agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.